Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO DOS VALORES. LEI 14.034/2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir à autora, até o dia 5.8.2021, a quantia de R$2.395,19. Em seu recurso a parte recorrente suscita, em síntese, questões relativas dano moral e material, assim ventila a impossibilidade de restituição imediata dos valores despendidos para a compra das passagens. Postula a reforma da sentença e julgamento improcedente dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21872684 e 21872688). Contrarrazões não apresentadas (ID 21872690).
III. Incumbe ao recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que não realiza o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, aduzindo fatos diversos da narrativa dos autos.
IV. No caso, a sentença julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, determinando que a parte recorrente promovesse a restituição à autora, até o dia 5.8.2021, a quantia de R$2.395,19.
V. Contudo, as razões do recurso apresentadas são dissociadas da fundamentação da sentença, pois a parte recorrente estrutura a causa de pedir recursal, tendo como fundamento uma suposta condenação em danos morais, assim como a impossibilidade de restituição imediata dos valores despendidos com a compras das passagens, indo ao encontro da decisão contestada.
VI. Evidencia-se claramente que a decisão proferida pelo juízo de origem especificou, de maneira pormenorizada, que a restituição deveria ser realizada até dia 5.8.2021, ou seja, em momento posterior, não havendo qualquer menção de que os valores fossem restituídos de forma imediata. Com efeito, não se conhece do pedido de reforma da sentença, vez que inexiste condenação a esse título na decisão ora revista.
VII. Ademais, evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão n.995055, 07162361020168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Nesse sentido, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, III, do CPC.
IX. Recurso não conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.